Tribunal: TJMT
Processo: 1008050-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008050-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - CPF: 116.822.097-17 (ADVOGADO), CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 142.646.107-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Prova pericial. Crédito extraconcursal. Honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau, que considerou o crédito do Banco Fibra S.A. como extraconcursal, em razão da existência de cláusula de garantia fiduciária, e não acolheu a produção de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, especialmente quanto à necessidade de produção de prova pericial contábil, (ii) se o crédito do Banco Fibra S.A. deve ser considerado concursal ou extraconcursal, e (iii) a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não padece de nulidade por falta de fundamentação, pois abordou adequadamente todos os pontos levantados pelas agravantes, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil, em razão do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade da garantia fiduciária sem a especificação detalhada do título de crédito.

4. O crédito do Banco Fibra é extraconcursal, pois a garantia fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sendo irrelevante a essencialidade dos bens dados em garantia.

5. Não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que o julgamento da lide pode ser feito com base no conjunto probatório já disponível, sem a necessidade de produção de novas provas.

6. A condenação em honorários sucumbenciais é cabível, pois a impugnação ao crédito gerou litigiosidade, o que justifica a imposição da verba honorária, conforme a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É desnecessária a produção de prova pericial contábil para a validade da garantia fiduciária, pois a alegação de falta de especificação do título não se sustenta conforme entendimento consolidado pelo STJ. O crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeita à recuperação judicial, sendo irrelevante a essencialidade dos bens dados em garantia. A condenação em honorários sucumbenciais é cabível em incidentes de impugnação de crédito."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 252953684, que rejeitou os Embargos de Declaração interpostos pelas agravantes, para manter inalterada a decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no 1011095-35.2022.8.11.0041 apresentado pelos embargantes em face do BANCO FIBRA AS, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.811.0041, rejeitou a impugnação por elas ofertada, por entender que o crédito embargado/agravado não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial em razão de sua natureza extraconcursal, na forma do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, eis que decorrente de “
contrato com cláusula de garantia fiduciária
”, e, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, condenou as recuperandas/agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o sobre o benefício econômico postulado (cf. Id. no 252953684).

As recuperandas/agravantes sustentam a nulidade da decisão atacada por violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC “
v
isto ter deixado de enfrentar os argumentos centrais da demanda especialmente quanto (i) a necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil sobre a garantia, (ii) a análise de ausência de higidez dos títulos do Embargado, ausência de performação e essencialidade dos bens perseguidos, e (iii) não incidência do regime sucumbencial em sede de impugnação de crédito”.

Alegam que, pela análise do título perseguido pelo Banco, é evidente a ausência de especificação mínima dos bens dados em garantia, de modo que a garantia fiduciária é viciada, conforme os arts. 31 e 33 da Lei no 10.391/2004, devido à necessidade de identificação do objeto do negócio jurídico, conforme o art. 104, inciso III, do Código Civil.

Apontam que “
há necessidade de documentos apartados que comprovem a especificação dos lotes de camisas acobertados pela garantia fiduciária”,
uma vez que “
não poderão os representantes do Banco Fibra ingressar em qualquer loja do Grupo Colombo e apreender as 265.000 camisas
”.

Defendem que é “
evidente a falta de especificação dos elementos que compõem a suposta garantia fiduciária, pois está ausente o instrumento indispensável para a integral compreensão deste privilégio creditório. A simples juntada de um título genérico permitiria ao Banco se apropriar de qualquer camisa com composição de 80% poliéster e 20% algodão
”.

Argumentam que a essencialidade dos bens dados em garantia (estoque de camisas) altera a natureza do crédito, devendo este ser classificado como concursal, conforme entendimento do STJ.

Sustentam que a análise da essencialidade dos bens cedidos em garantia deve ser revisitada, uma vez que a apropriação das 265.000 camisas, objeto da garantia fiduciária, afetaria diretamente a continuidade das atividades empresariais do Grupo Colombo, comprometendo seu fluxo de caixa e, consequentemente, sua capacidade de superação financeira no processo de recuperação judicial.

Apontam que o crédito do Banco Fibra não foi devidamente performado até o momento do pedido de recuperação judicial, o que, segundo o Grupo Colombo, impede a manutenção da extraconcursalidade do crédito e a validade da garantia fiduciária.

Argumentam, ainda, que a decisão agravada violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que “estamos diante de crédito vultoso, que envolve matéria técnica de atualização e cálculo, e que não se espera ser de conhecimento do cidadão médio”.

Discordam da verba honorária sucumbencial, alegando que “
o mero debate acerca do valor a ser efetivamente habilitado no Quadro Geral de Credores do procedimento reorganizacional não deve ser interpretado como litigiosidade capaz de ensejar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
”. Assim, sustentam que não há que se falar em condenação das embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 7o-A, §8o, da Lei no 11.101/05.

Pedem, portanto, que seja exercido o juízo de retratação ou, alternativamente, que este Agravo Interno seja provido para que seja reformada a decisão ora agravada, reconhecendo-se a concursalidade do crédito do Banco Fibra ou, ainda, que seja determinada a retomada do processamento do feito de origem para a instauração da fase instrutória ou, ao menos, que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. no 260061653).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 263456284, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 265443266).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar repetição desnecessária reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

(...).Direito ao ponto, tanto a arguição de nulidade da decisão agravada por “
ausência de fundamentação adequada
” quanto a de nulidade por cerceamento de defesa se relacionam à falta de produção de prova pericial contábil para respaldar a alegação de existência de “
os vícios na constituição das garantias da CCB que originou o crédito sub judice
”, vertida pelas recuperandas/impugnadas/agravantes sob afirmação de que, como “
não foram devidamente identificadas e especificadas (individualizadas), mas tão somente mencionados de maneira genérica no Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária,
”, deve ser reputada nula a garantia fiduciária e, por consequência, afastada a incidência da regra do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Todavia, o eg. STJ consolidou entendimento contrário à tese defendida pelas recuperandas, sendo, portanto, totalmente desnecessária produção de prova pericial para aferir a validade da “
cédula de crédito bancário com cláusula de garantia fiduciária
”, porque insubsistente a alegação de que “
não foram devidamente identificadas e especificadas (individualizadas), mas tão somente mencionados de maneira genérica no Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária
”.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 1.1 Conforme entendimento deste STJ "
a exigência de especificação do título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato
." (REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.112.843/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 2/10/2023, DJe de 5/10/2023 –
grifei
).

(...)

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as agravantes simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos tanto no julgamento recurso de Agravo de Instrumento como também nos Embargos de Declaração.

Não se verifica, pois, qualquer traço de nulidade da decisão agravada, nem de desacerto técnico do acordão quanto à conclusão meritória acerca da natureza extraconcursal do crédito do Banco/agravado, já que “
os créditos objeto dos autos foram constituídos através de contrato com cláusula de garantia fiduciária, o que imputa ao crédito a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, conforme
excetua o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.”

Lado outro, a essencialidade ou não do bem dado em garantia fiduciária é irrelevante para aferir o caráter concursal ou extraconcursal do crédito, daí porque descabida a pretensão de produção de prova pericial para constatar o impacto que eventual expropriação causaria à atividade econômica dos recuperandos.

Ao que parece, o escopo final da impugnação de crédito seria justamente o reconhecimento da essencialidade de todos os bens dados em garantia fiduciária ao Banco Fibra, o que representaria uma espécie de salvo conduto impeditivo de toda e qualquer expropriação destes, o que contrasta com o ordenamento jurídico e a própria jurisprudência, segundo a qual a essencialidade do bem deve ser aferida de forma casuística pelo juízo universal, apenas para evitar prejuízo à recuperação, e não como forma oblíqua de blindagem patrimonial.

Já quanto à arguição de cerceamento de defesa, considerando que o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescem a esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide é medida cabível e necessária sempre que o conjunto probatório já disponível é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez assentada a preclusão da matéria suscitada na exposição postulatória, é irrecusável a conclusão quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita, sendo certo que não afasta essa conclusão a genérica e abstrata afirmação de que “
estamos diante de crédito vultoso (...) que envolve matéria técnica de atualização e cálculo que não se espera conhecimento pelo cidadão médio
”, pois se cuida de alegação recursal sem maior substância, despida de fundamento jurídico sério sobre em que consistiria a dita divergência em face dos critérios ou metodologia do cálculo elaborado pelo Administrador Judicial.

Ratifico, por fim, a conclusão de que é possível e cabível na hipótese dos autos a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o art. 5o,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo dos agravantes com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. decisão proferida em primeira instância.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025